Tribunal: STF
Processo: ARE 1338674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE - APELO REQUERENDO A SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO DE NULIDADES E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - SANÇÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE ‘SESSÃO SECRETA’ - APELO NÃO PROVIDO.
    A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi expulso das fileiras da Corporação após tramitação regular de Conselho de Disciplina, com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório, afastando qualquer ofensa aos dispositivos constitucionais invocados. O pedido do Apelante não procede, haja vista que sua conduta reprovável caracterizou transgressão disciplinar de natureza grave e justificou a punição imposta, a qual foi devidamente motivada, satisfazendo a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis complementares estaduais nº 893/01 e nº 915/02) não há previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas e, por isso, não há que se falar na existência de ‘sessão secreta’ e violação ao art. 5º e ao art. 37, ambos da CF.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, 
    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente